Tribunal: STF
Processo: HC 237756
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO PROCESSANTE. INOCORRÊNCIA: ARTS. 70 E 78 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREVENÇÃO. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVA: IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.